Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014096-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), ANTONIO REGIS VAZ FELIX - CPF: 306.789.430-87 (AGRAVANTE), JAIR FERREIRA GONCALVES - CPF: 015.620.018-09 (ADVOGADO), PAULO REOLON - CPF: 381.506.890-87 (AGRAVADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (AGRAVADO), MICHELE PIRES GONCALVES - CPF: 425.188.678-05 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ZAITTER - CPF: 167.779.309-06 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR INDEFERIDA - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MANTIDA - POSSE DO EMBARGANTE E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ARTS. 300 E 678 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.

Se a restrição de circulação do veículo objeto do litígio causou lesão ou ameaça de dano iminente ao seu legítimo possuidor deve ser deferida a tutela de urgência para a revogação da medida, uma vez que estão presentes os requisitos elencados nos arts. 300 e 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Embargos de Terceiro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pretendia a retirada da restrição de circulação do Volvo NL 12 360 4x2, placa AHW-7806, a manutenção do impedimento de transferência e sua nomeação como fiel depositário.

Alega que o veículo foi penhorado na Execução ajuizada pela Seguradora contra o outro agravado.

Aduz que o adquiriu deste último de boa-fé, e que estava alienado para o Banco Bradesco, porém não conseguiu transferi-lo para o seu nome porque o vendedor não lhe mandou o recibo preenchido com a baixa do gravame. Acrescenta que moram a mais de 1.274km de distância, o que dificultou ainda mais essa providência.

Diz que exerce a profissão de motorista e utiliza o caminhão para a própria sobrevivência e de sua família.

Afirma que, o bloqueio imposto, está impedido de usá-lo desde janeiro/2020.

Sob a arguição de que foram cumpridos os requisitos legais, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 49857974).

Contraminuta apresentada (ID nº. 52425455).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que, em Embargos de Terceiro, indeferiu medida liminar de liberação da circulação do caminhão com
placa AHW-7806
.

A concessão de tutela de urgência depende de prova inequívoca da probabilidade do direito, e também da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 da Lei nº. 13.105/2015).

Tratando-se de pedido liminar em Embargos de Terceiro, o novo CPC também determina que sejam suspensos os atos constritivos sobre o bem litigioso, além de mantida a posse provisória do embargante, se esta for suficientemente provada por ele (art. 678).

No caso concreto, está satisfatoriamente provada a posse do agravante, e portanto não se justifica a manutenção da restrição.

Isso porque celebrou com o devedor principal o contrato particular de compra e venda com firmas reconhecidas em 06/06/2016 pelo Cartório do 2° Ofício de Lucas do Rio Verde (ID n°.
48868454
).

Além disso, trabalha como motorista de caminhão, portanto é esse o seu meio de subsistência, o que confirma a plausibilidade do argumento de que terá prejuízos expressivos.

Desde 2016, na condição de terceiro que detém a posse legítima do veículo, está adequadamente identificado na demanda originária, e a eventual substituição da decisão impugnada pela restrição de transferência junto ao Departamento de Trânsito será suficiente para permitir-lhe o uso sem que ocorra novamente a alienação a outrem.

Até o momento o agravante mostra-se adquirente de boa-fé, tanto porque na época que teria efetuado a compra realmente não havia nenhuma restrição no Detran, como pela necessidade de prova da má-fé ou fraude processual (art. 373, inciso II, do CPC).

Ademais, a resolução do mérito da causa permitirá que o direito reclamado pelos litigantes seja aferido com maior grau de responsabilidade e convicção.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DA QUALIDADE DE TERCEIRO (ARTS.
1050
E
1051
DO
CPC
). LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
. DECISÃO REFORMADA. 1.
O recorrente acostou a cédula de crédito bancário, em que constam informações sobre o veículo e se comprova a ausência de gravame quando da aquisição, bem como apresentou documentos comprovando a propriedade e o uso do veículo
. 2. Quanto à constrição sobre o bem, o levantamento da penhora não é admissível neste momento, ante o perigo de irreversibilidade da medida 3. Agravo de instrumento parcialmente provido
. (AI nº. 1271767-0, 7ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em 08/11/2016, publicado em 25/11/2016) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DE POSSE E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL EM RELAÇÃO AO BEM DISCUTIDO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA POSSE – MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o terceiro logra provar sua posse sobre o veículo objeto de constrição judicial, impõe-se ao Estado-Juiz promover a tutela contra o ilícito, tomada com base na aparência do direito, para manter o possuidor na posse do bem, determinando-se o sobrestamento do processo principal no que concerne especificamente ao bem em discussão
.
(AI nº. 1414271-63.2016.8.12.0000, 5ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, julgado em 07/03/2017, publicado em 10/03/2017) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITO AUSENTE - ART. 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o ato judicial que determinou a restrição de transferência do veículo objeto do litígio não altera a situação fática atual, tampouco é capaz de, por si só, causar qualquer lesão ou ameaça de dano iminente ao seu possuidor, não é cabível o deferimento de tutela de urgência para sua revogação, uma vez que ausente um dos requisitos o art. 300 do CPC
. (AI nº. 1005397-50.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 08/08/2017).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência para determinar a liberação da circulação do caminhão com
placa AHW-7806
, e sua permanência na posse do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020